Tribunal: TJES
Processo: 0008273-83.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008273-83.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008273-83.2017.8.08.0030

APELANTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3377371, Vol. 02, pp. 11-19), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
1
4
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02
(
d
ois
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e 1
3

(
t
reze
)
dias-multa
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Nas razões recursais (Vol. 02, pp. 31-49), o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas.

Contrarrazões (Vol. 02, pp. 65-69), em que se pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3397767).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008273-83.2017.8.08.0030

APELANTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3377371, Vol. 02, pp. 11-19), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
4
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02
(
d
ois
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e 1
3

(
t
reze
)
dias-multa
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de junho de 2017, a denunciada THAINÁ DA SILVA CARREIRO foi presa em flagrante no interior de sua residência, na posse de 01 revólver calibre .38, 09 (nove) munições e 01 (uma) bucha análoga a maconha, sendo que a arma e as munições pertenceriam ao denunciado RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA, que as armazenava na residência da corré.

Devidamente processados, a ré Thainá foi condenada pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, enquanto o réu Renan foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Posteriormente, declarou-se a prescrição da pretensão punitiva, em relação à ré Thainá. Somente o apelante Renan interpôs recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no presente recurso, se há provas suficientes que demonstrem que a arma de fogo e as munições (Laudo de Eficiência – vol. 01, pp. 211-215) apreendidas na residência de Thainá realmente pertenciam ao apelante.

Compulsando-se os autos, observa-se que, na esfera policial, o
apelante
, acompanhado de seu advogado, confessou os fatos, admitindo que a arma era de sua propriedade, tendo pedido para que Roniele, convivente de Thainá, a guardasse na residência desse casal (vol. 01, p. 17-18).

Em juízo, o apelante alterou a versão dos fatos, negando a propriedade da arma (Vol. 02, pp. 21-22).

Por outro lado, a corré Thainá afirmou, extrajudicialmente, que, de fato, ela e seu marido guardavam a arma em sua residência, a pedido de Renan (Vol. 01, pp. 13-14). Essa versão foi confirmada em juízo (Vol. 02, pp. 20-21).

Na mesma linha, foram os depoimentos dos policiais militares, narrando que já tinham informações de que o acusado praticava o tráfico de drogas no Bairro Bebedouro e que ele guardava armas na residência de Thainá e Roniele, tendo ambos ratificado, em juízo (Vol. 01, pp. 287-289), as declarações extrajudiciais (Vol. 01, pp. 9-12), no sentido de que Thainá afirmou que tal arma pertencia a Renan.

Vale ressaltar que, por óbvio, o fato de o Delegado de Polícia ter liberado o apelante não impõe um julgamento de absolvição.

Dessa forma, apesar da mudança de versão do acusado em juízo, que se mostra isolada, as demais provas – inclusive sua confissão extrajudicial acompanhada de advogado – são unânimes no sentido de que a arma encontrada na residência de Thainá pertencia ao apelante Renan, motivo pelo qual
não tenho dúvidas em preservar a convicção condenatória,
já que a conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

Por fim, registro que não houve insurgência quanto à aplicação da pena, valendo ressaltar que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, caracterizando maus antecedentes e reincidência.

Considero prequestionada a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008273-83.2017.8.08.0030

APELANTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IM
PROVIDO
.

1. Apesar da mudança de versão do acusado em juízo, que se mostra isolada, as demais provas – inclusive sua confissão extrajudicial acompanhada de advogado – são unânimes no sentido de que a arma encontrada na residência de Thainá pertencia ao apelante Renan, motivo pelo qual é preservada a convicção condenatória, já que a conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

2
.
Recurso
a que se nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.